Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714586-76.2021.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO GABRIEL PEREIRA DE CAMARGOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. AVALIAÇÃO ADEQUADA. MOMENTO DE APLICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO EM PARQUE INFANTIL E PRÓXIMO DE PRAÇAS ESPORTIVAS. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. I - Nos termos do art. 149 do CPP, somente quando houver dúvida sobre a higidez mental do acusado será determinada a submissão dele a exame médico-legal. II - Embora se trate de questão de ordem pública, a instauração do incidente de insanidade mental não se mostra obrigatória quando a Defesa somente apresenta o pedido após a prolação da sentença condenatória, o que só confirma a ausência, durante a instrução, de dúvida que determine a perícia. III - O STF e o STJ estabeleceram o entendimento de que o art. 42 da LAD pode ser utilizado tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria da pena, segundo a discricionariedade do Magistrado, notadamente diante da ausência de critério legal modulador do quantum de redução em face do privilégio. IV - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD, basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de quadras esportivas e de parque infantil, tratando-se de circunstância objetiva. V - Adequada a fração de 1/5 (um quinto) para aumento da pena quando a prática criminosa é realizada efetivamente em um parque infantil, bem como próximo de diversos outros locais citados na norma, como quadras esportivas. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fundamentação utilizada para aplicação da menor fração de redução em razão do privilégio é inidônea e desproporcional. Aduz que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar a redução no patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1o/6/2022). 3. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de redução em 1/3, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que foi confirmado pela Corte de origem e se revela em consonância com o entendimento desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Ademais, ao assentar que “foram apreendidas com o apelante cerca de seis gramas de maconha e quatro gramas de crack, esta substância dividida em 22 (vinte e duas) porções, o que indica que não apenas a natureza altamente nociva dela, mas também a quantidade, diante do número de usuários que seriam abastecidos pela conduta delitiva, justificam o recrudescimento da pena.” (ID 40558280 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010